Tribunal: STF
Processo: RE 1602453
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuições de intervenção no domínio econômico. Incra. Sebrae. Constitucionalidade.  Repercussão geral. Temas RG nº 339, nº 660 e nº 495. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a exigibilidade de contribuições ao Incra e ao Sebrae, o reenquadramento fiscal e a legalidade de notificação fiscal.
2. A parte recorrente alegou violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais, além de questionar a constitucionalidade das contribuições ao Incra e Sebrae.
3. O Tribunal de origem considerou desnecessária a perícia em matéria de direito, validou a notificação fiscal, afirmou a exigibilidade das contribuições ao Incra e Sebrae como Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), mesmo após a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, e confirmou o reenquadramento fiscal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais; (ii) estabelecer se a contribuição ao Incra é constitucional e exigível, mesmo após a Emenda Constitucional nº 33, de 2001; e (iii) definir se a contribuição ao Sebrae é constitucional e exigível, sem a necessidade de contraprestação direta ao contribuinte.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que as decisões judiciais não precisam ser analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema RG nº 339).
6. A controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não tem repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema RG nº 660).
7. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra, devida por empresas urbanas e rurais, inclusive após a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, sendo que a ausência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), e o rol de bases econômicas do art. 149, § 2º, inc. III, al. “a”, da Constituição é meramente exemplificativo (Tema RG nº 495).
8. A contribuição destinada ao Sebrae é constitucional e se qualifica como contribuição de intervenção no domínio econômico, não exigindo contraprestação direta em favor do contribuinte.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV, LV, 93, inc. IX, 146, inc. III, 149, 149, § 2º, inc. III, al. “a”, 150, inc. I, 154, inc. I, 170, incs. III, VII, 181, 184, 195, § 4º, 240; CPC, arts. 85, § 3º, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; Decreto-Lei nº 1.146, de 1971, art. 2º; Lei nº 8.029, de 1990, art. 8º, § 3º; Lei nº 8.154, de 1990; Lei nº 10.668, de 2003; Emenda Constitucional nº 33, de 2001; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 516;  AI nº 791.292-QO-RG/PE; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660;  RE nº 630.898-RG/RS, Tema RG nº 495, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021; RE nº  396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2003;  RE nº 635.682/RJ, Tema RG nº 227, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/04/2013; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019;  Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. MATÉRIA DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO FISCAL NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REFERIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. EXIGIBILIDADE DAS EXACÕES. REENQUADRAMENTO. FPAS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC 
1. Tratando-se de matéria de direito é desnecessária a realização de perícia. 
2. A NFLD preenche todos os requisitos exigidos por lei, constando expressamente os fundamentos legais do débito e descrevendo com clareza as circunstâncias que embasaram a notificação. O fato de também constar da fundamentação legislação inclusive revogada não implica em sua nulidade. 
3. O STJ, por meio de sua Súmula 516, pacificou o entendimento de que a contribuição de 0,2% sobre a folha de salários, destinada ao INCRA, não foi extinta pelas Leis nºs 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991. Quanto à natureza jurídica da exação, a jurisprudência desta Corte já está consolidada no sentido de que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, encontrando sua fonte de legitimidade no art. 149 da Constituição Federal de 1988. 
4. As contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. Assim, o fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a sua cobrança. 
5. As contribuições ao INCRA e ao SEBRAE permanecem exigíveis, incluindo todas as empresas, mesmo após o advento da EC nº 33/2001, não havendo incompatibilidade de suas bases de cálculo com as bases econômicas mencionadas no art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da CF. 
6. O reenquadramento efetuado de ofício pelo Fisco revela-se correto, uma vez que as atividades exercidas pela parte autora estão enquadradas no rol do art. 2º do Decreto-Lei nº1.146/1971. 
7. No caso dos autos, considerando a improcedência da demanda, fixo os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, atualizado pelo IPCAE, a contar do ajuizamento.” (e-doc. 192, p. 22-23).

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 204).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; 149; e 150, inc. I, todos da CRFB.

3.1. Afirma que “não se pode considerar fundamentado o Acórdão que sequer analisou o objeto da demanda” (e-doc. 212, p 11).

3.2. Alega que “a violação aos incs. LIV e LV, art. 5º, da Constituição Federal é patente na medida em que a Sentença entendeu que os documentos anexados pela autora não comprovariam que a apelante não desempenhou as atividades de beneficiamento de café e descaroçamento de algodão a partir de 2002, bem como que as atividades exercidas pela apelante envolvam alta complexidade e, desta forma, não seriam enquadradas nos incisos VI e IX, art. 2º, do Decreto-lei nº 1.146/1970” (e-doc. 212, p 12; grifos no original).

3.3. Sustenta que, no tocante às exações questionadas, “ao decidir não ser exigível a referibilidade como pressuposto da aludida contribuição, o v. Acórdão combatido faz tábua rasa do que expressamente determina a Constituição” (e-doc. 212, p 16).

É o relatório.

Decido. 

4. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI nº 791.292-QO-RG/PE, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

5. Ademais, esta Corte já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes — Tema RG nº 660).

6. No julgamento do Tema nº 495 do rol da Repercussão Geral, esta Suprema Corte definiu que é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Confira-se:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 
4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” 
(RE nº 630.898-RG/RS, Tema RG nº 495, Min. Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; destaques acrescidos).

7. Nesse sentido, verifico que a conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade da contribuição destinada ao Sebrae. Confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. I. - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1º do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3º, do art. 8º, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido, mas improvido.”
(RE nº 396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2003, p. 27/02/2004).

9. Na oportunidade, foi consignado o seguinte:

“Não sendo contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, mas contribuição de intervenção no domínio econômico, a sua instituição está jungida aos princípios gerais da atividade econômica, C.F., arts. 170 a 181. E se o SEBRAE tem pro finalidade “planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial e tecnológica” (Lei 8.029/90, art. 9º, incluídos pela Lei 8.154/90), a contribuição instituída para a realização desse desiderato está conforme aos princípios gerais da atividade econômica consagrados na Constituição. Observa-se, de outro lado, que a contribuição tem como sujeito passivo empresa comercial ou industrial, partícipes, pois, das atividades econômicas que a Constituição disciplina (C.F., art. 170 e seguintes).” (grifos acrescidos).

10. Referido entendimento fora reafirmado quando do julgamento do Tema RG nº 227:

“De fato, as contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem contraprestação direta em favor do contribuinte. Infundada, portanto, a alegação de que a contribuição somente deveria ser cobrada das categorias empresariais por ela beneficiadas. De acordo com a jurisprudência desta Corte, tratando-se de empresa que exerce atividade econômica, é devida a cobrança de contribuição para o SEBRAE.”
(RE nº 635.682/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/04/2013, p. 24/05/2013; grifos acrescidos).

11. Nesse contexto, de igual modo, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator